Tribunal: TJSP
Processo: 2215977-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência do agravante quanto ao indeferimento do pedido de diferimento das custas ao final – Pressupostos para o deferimento não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2215977-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO JOSE GONÇALVES, são agravados 100% LOCAÇÃO DE MÓVEIS E
MONTAGENS LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e
PAOLA DE PICCIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215977-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40451
AGRV. REGIMENTAL No: 2215977-19.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : FERNANDO JOSÉ GONÇALVES
AGVDA. : 100% LOCAÇÃO DE MÓVEIS E MONTAGENS LTDA.
AGVDA. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGVDA. : PAOLA DE PICCIOTO
AGRAVO REGIMENTAL
Insurgência do agravante
quanto ao indeferimento do pedido de diferimento das
custas ao final
Pressupostos para o deferimento não
evidenciados Decisão mantida - Regimental não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Fernando José
Gonçalves contra a decisão que conheceu em parte do recurso de agravo de
instrumento interposto e na parte conhecida indeferiu o pedido de diferimento das
custas ao final.
2. Sustenta o agravante, em síntese, que o indeferimento do
pedido de diferimento das custas ao final merece ser reformada, porquanto não
possui condições de arcar com as custas e despesas processuais nos termos dos
documentos juntados aos autos.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“(...) Já no que tange ao pedido de 'diferimento das custas ao
final', observa-se que interposto o presente recurso tempestivamente, porquanto
proferida decisão na data de 12.08.2020 (pág. 141, na origem) e disponibilizada
no D.J.e. em 14.08.2020, e protocolado na data de 08.09.2020, merecendo, pois,
apreciação.
Em que pese a irresignação do autor, ora agravante, a Lei no
11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a Taxa Judiciária
incidente sobre os serviços públicos e de natureza forense, determina
expressamente, em seu art. 5o, que somente será diferido o recolhimento das
custas para depois da satisfação da execução nas ações expressamente citadas
em seus incisos I a IV, bem como quando comprovada, por meio idôneo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215977-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial,
todavia, não se verifica comprovação nos autos de momentânea impossibilidade
do recorrente para o recolhimento das custas respectivas, porquanto informado
nos
autos
principais pelo próprio recorrente que antes do acidente
automobilístico, que causou graves danos em seu veículo (caminhão), com perda
total, auferia rendimentos mensais de, aproximadamente, R$ 12.000,00 (doze mil
reais págs. 63/65, na origem), sem demonstrar cabalmente diminuição de sua
renda que o impossibilitasse de recolhimento das respectivas custas processuais,
porquanto frágeis as provas apresentadas, a exemplo do “Comprovante de
Situação Cadastral no CPF
pág. 114, na origem, porquanto o autor não
declarou imposto de renda à Receita Federal do Brasil neste ano de 2020, mas
afirma que seus rendimentos mensais do ano de
2019
eram
de,
aproximadamente, R$ 12.000,00 (doze mil reais - págs. 66/104, na origem).
Dessa forma, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, diante de sua manifesta intempestividade, com base no atual art.
932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao recurso nego seguimento, e, no
que tange ao pedido de diferimento das custas ao final, indeferio-o. (...)“ (págs.
42/44).
Por fim, enalteço que o C. STJ se pronunciou no sentido de que
“inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo
CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto que
o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não
tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona
todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no
julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215977-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora